Tribunal: TJMT
Processo: 1042881-34.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042881-34.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FAZENDA IOWA LTDA - CNPJ: 05.603.711/0002-55 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OMISSÃO QUANTO AO REEMBOLSO DE CUSTAS E ESCALONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação para declarar a não incidência do ICMS e anular o lançamento fiscal, fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, sem pronunciamento sobre o reembolso das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão quanto ao reembolso das custas processuais antecipadas pela parte vencedora; e (ii) verificar se houve inobservância do escalonamento obrigatório na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, a parte vencida deve reembolsar à parte vencedora as despesas processuais antecipadas, o que não foi expressamente determinado no acórdão embargado, caracterizando omissão a ser sanada.

4. Em causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento obrigatório previsto no art. 85, § 5º do CPC, aplicando-se os percentuais mínimos de cada faixa de forma progressiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"1
. A parte vencedora tem direito ao reembolso das custas processuais que antecipou. 2. Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem observar o escalonamento progressivo obrigatório previsto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, aplicando-se os percentuais mínimos de cada faixa sobre a parcela do proveito econômico correspondente.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2º; 85, §§ 3º e 5º; 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 5133/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 19/12/2023; TJ-MT, ED 10037307820218110003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FAZENDA IOWA LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto “
para reformar a sentença recorrida, declarando a não incidência do ICMS na operação em questão, bem como a penalidade de multa aplicada, anulando o lançamento fiscal consubstanciado no TAD 1151440-9
”. Houve a inversão do ônus da sucumbência, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso, uma vez que não houve pronunciamento quanto ao ressarcimento das custas processuais e não observância dos percentuais dos honorários de sucumbência, conforme art. 85, § 3º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas em id. 264492780.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de omissões, sob o argumento de que o acórdão embargado não se manifestou acerca do ressarcimento das custas processuais, bem como quanto à não observância dos percentuais dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, assiste razão ao embargante ao apontar omissões no acórdão embargado, que merecem ser sanadas.

A primeira omissão diz respeito ao pedido de ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte autora. De fato, tendo sido a parte vencedora na demanda, faz jus ao reembolso das custas processuais que antecipou, nos termos do art. 82, § 2º do CPC, que expressamente determina que "
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
".

A segunda omissão refere-se à fixação dos honorários advocatícios. Embora o embargante pleiteie apenas a majoração para o percentual previsto no inciso II do § 3º do art. 85 do CPC (entre 8% e 10%), verifico que tanto a sentença quanto o acórdão incorreram em equívoco ao fixarem diretamente o percentual de 5%, sem observar o escalonamento determinado pelo § 5º do mesmo dispositivo legal, que é de aplicação obrigatória.

Sabe-se que o art. 85, § 5º do CPC estabelece expressamente que, quando for vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma progressiva, observando-se as faixas de valor previstas no § 3º do mesmo artigo.
In verbis
:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º,
a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
(destaquei).

No presente caso, considerando que o proveito econômico está em torno de R$ 439.920,00 (quatrocentos e trinta e nove mil novecentos e vinte reais), valor equivalente a aproximadamente 289 salários mínimos, a aplicação correta será:

Para a faixa até 200 salários mínimos (art. 85, §3º, I): aplica-se o percentual mínimo de 10%;

Para o valor excedente a 200 salários mínimos até o limite do proveito econômico (89 salários mínimos): aplica-se o percentual mínimo de 8%.

Nesse sentido, é precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO AO ESCALONAMENTO PREVISTO NOS §§ 3º E 5º DO ART. 85 DO CPC. ACOLHIMENTO.
1. Consta no acórdão recorrido a condenação da parte autora, ora embargante, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Não houve referência ao escalonamento
previsto no § 3º do art. 85 do CPC.
2. Embargos de Declaração acolhidos, para esclarecer que o valor dos honorários sucumbenciais deverá observar os percentuais mínimos previstos no § 3º do art. 85 do CPC, com o escalonamento do § 5º do mesmo dispositivo
”. (STJ - EDcl na AR: 5133 SC 2013/0036391-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/12/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/12/2023 - destaquei).

De mesmo modo, este e. Tribunal de Justiça vem decidindo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO § 5º ART. 85 DO CPC – DEVIDO – OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDO.
Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277.654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como, o artigo 85, § 3º, I e II do Código de Processo Civil,
deve ser acrescida na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos, sobre o valor atualizado da CDA, deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º art. 85 do CPC
”
.
(TJ-MT 10037307820218110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023 - destaquei).

Desta forma, os embargos merecem acolhimento para sanar as omissões apontadas.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o acórdão o embargado e determinar que o Estado de Mato Grosso reembolse à parte autora as despesas que antecipou, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, bem como ajustar a fixação dos honorários para que observem o escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025